Tribunal: TJDFT
Processo: 0715410-85.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2023-05-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Ana Cantarino Número do processo: 0715410-85.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: LUIZ HENRIQUE FERREIRA AGRAVADO: JOEL DE OLIVEIRA CARDOSO D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto pelo autor LUIZ HENRIQUE FERREIRA contra a decisão de Id 153767925 (origem), proferida nos autos da ação de execução de título extrajudicial (processo no 0743778-72.2021.8.07.0001), movida em face de JOEL DE OLIVEIRA CARDOSO, que deferiu o pedido de pesquisa SISBAJUD com reiteração automática por 7 (sete) dias e indeferiu os pedidos de pesquisas SNIPER, INFOJUD, bem como não foram concedidos os pedidos de suspensão do passaporte e da Carteira Nacional de Habilitação (CNH). O credor agravante sustenta (Id 46051640) que o período de 7 dias não consegue abarcar a real situação financeira do executado, devendo ser observado o prazo de um mês, que é o ciclo comum das pessoas economicamente ativas. Argumenta que realizou consultas em todos os cartórios de registro imobiliário do Distrito Federal que não foram frutíferas. Diante desse esgotamento, requer seja autorizada a pesquisa via sistema INFOJUD. Alega que o Supremo Tribunal Federal decidiu pela possibilidade de suspensão de CNH e passaporte de devedores por serem medidas razoáveis a compelir o cumprimento de obrigação. Ao final, requer a concessão da antecipação da tutela recursal, visando a realização de pesquisa aos sistemas Sisbajud com repetição programada (teimosinha) por 30 dias e INFOJUD, bem como a suspensão de CNH e passaporte do devedor. No mérito, postula o conhecimento e provimento do presente recurso para confirmar a tutela antecipada recursal requerida. Preparo regular (Id 46051644 e 46051645). É o relato. DECIDO. Em relação à atribuição de efeito suspensivo e/ou antecipação de tutela recursal ao agravo de instrumento, observa-se que o relator “poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, em casos que resultem risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso”, conforme disposto nos artigos 1.019, inciso I, e 995, parágrafo único, do Código de Processo Civil de 2015. Assim, a concessão de medidas de urgência em sede recursal está condicionada à demonstração simultânea da probabilidade do direito e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Imprimindo análise perfunctória, admissível nesta sede recursal, tem-se que os fundamentos erigidos pelo agravante não refletem a plausibilidade da tutela pretendida em caráter liminar. Na hipótese em julgamento, não se vislumbra perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo por não ter sido demonstrado pelo recorrente o eventual prejuízo grave ou de difícil reparação que sofrerá até a análise do mérito recursal, não sendo suficiente a alegação genérica de relevância da fundamentação e possibilidade de lesão grave de difícil reparação. Além disso, em risco inverso, a concessão da tutela de urgência, com a determinação de realização de pesquisa nos sistemas conveniados, esgotaria o objeto do recurso antes do julgamento do mérito pelo órgão colegiado. Assim, diante da ausência de comprovação de risco iminente e considerando que a tramitação do agravo de instrumento costuma ser célere, aguardar o julgamento do mérito pelo órgão colegiado revela-se medida mais adequada. Por todo o exposto, INDEFIRO o pedido de concessão de tutela antecipada recursal e recebo o recurso apenas em seu efeito devolutivo. Comunique-se ao Juízo a quo. Dispenso informações. Intime-se o agravado para apresentar resposta ao recurso. Brasília-DF, 26 de abril de 2023. ANA CANTARINO Relatora